Tribunal: TJMT
Processo: 1021238-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021238-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MICHAEL DOUGLAS CANDIDO SOBRINHO SANTOS - CPF: 051.594.541-28 (PACIENTE), 5 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006), em razão de flagrante ocorrido durante patrulhamento policial na BR-163, em Sinop/MT. Apreenderam-se 16 tabletes de cocaína, 42 de
skunk
e sementes de maconha ocultas no veículo conduzido pelo paciente, que confessou o transporte da droga mediante pagamento. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, postulando substituição por medidas cautelares diversas, diante de predicados pessoais supostamente favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos legais; (
ii
) avaliar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 282, §6o, e 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, quantidade expressiva de drogas apreendidas e reincidência do paciente, caracterizando o periculum
libertatis
.

A presença do fumus
comissi
delicti está demonstrada pela apreensão dos entorpecentes, pela confissão do transporte e pelos indícios de associação criminosa.

A necessidade de garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar, conforme interpretação dos
arts
. 312 e 313 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A reincidência e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por tráfico de drogas e associação é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a quantidade expressiva de entorpecentes e a reincidência.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Predicados pessoais não têm força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §§ 1o e 6o; 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJe
26/03/2021; STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, DJE 18/04/2024; TCCR/MT, Enunciado no 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor de
Michael Douglas Candido Sobrinho Santos
,
contra ato supostamente ilegal d
o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,

pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
(
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006
)
no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante no 1018005-54.2025.8.11.0015
.

A prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva
durante a audiência de custódia, realizada em 18/06/2025, com
fundamento na
garanti
a

d
a ordem pública, na

gravidade concreta dos fatos
,
na
expressiva
quantidade de droga apreendida
e na
reincidência

do paciente
(Id. 296273889)
.

Na presente impetração,
a defesa sustenta
a
ausência
dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP,
alegando
que os fundamentos da decisão combatida são argumentos
genéricos e desprovidos de base concreta
.

Discorre
ainda
sobre

a
desproporcionalidade da medida extrema, diante da existência de
supostos

predicados pessoais favoráveis
do paciente, bem como
a
possibilidade de substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
s

art
s
. 319
e
282, §6o
do CPP
.

Postula, assim
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem
(Id. 296273888)
.

A
liminar
foi
indeferida
e considerando que os autos tramitam de forma eletrônica e que o presente
habeas corpus
encontra-se suficientemente instruído,
dispensei, as informações da autoridade coatora
, em respeito ao rito célere da ação constitucional
(Id.
296587851
)
.

Instado,
a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pela denegação da ordem (Id.
299407366
).

É o relatório.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado na inicial
, o paciente foi preso no
dia 17 de junho de 2025, durante patrulhamento na BR-163, em Sinop/MT, a polícia abordou o veículo Fiat/
Strada
conduzido pelo paciente, acompanhado de um corréu. Diante de informações contraditórias e forte odor de entorpecente, foi realizada busca veicular, sendo encontrados
16 tabletes de cocaína, 42 de
skunk
e um invólucro com sementes de maconha
, ocultos em compartimentos do veículo. O paciente confessou que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte da droga de Pontes e Lacerda/MT até o Estado do Pará
.

A tese central da impetração sustenta
n
a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva,
e
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ante os alegados predicados pessoais favoráveis do paciente e a suposta ausência do
periculum
libertatis
.

Ocorre que, conforme consta da decisão atacada, a prisão
do paciente
foi devidamente fundamentada,
inclusive
com amparo nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo
Pena
l, conforme
trecho extraído
:

“
Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP,
verificase
que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva
dos custodiados. Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti. Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”,
deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade dos crimes e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade
”
.

A
pesar
da alegação defensiva quanto à
aus
ência de fundamentação concreta,
verifica
-se que a decisão combatida
realiza juízo individualizado e específico sobre os elementos do caso,
não se limitando a generalidades
.

Assim
,
demonstrado o
fumus
comissi

delicti
pela
existência de
materialidade e indícios de autoria, e presente o
periculum
libertatis
,
fundado
na periculosidade do agente e na necessidade de resguardar
a ordem pública, não se vislumbra qualquer
ilegalidade ou teratologia na decisão
impugnada
.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendiment
o consolidado no sentido de que
a
gravidade concreta da conduta
e do risco à ordem pública
,

associada à reincidência

e à

quantidade
relevante de entorpecentes
, constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar, conforme demonstra o seguinte julgado:

“A expressiva quantidade de droga apreendida, a reincidência e os registros criminais indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar.” (HC 628.430/RO, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma,
DJe
26/03/2021).”

A decisão impugnada também assinalou que as circunstâncias da apreensão

evidenciam a inserção do paciente em
atividade criminosa reiterada
,
desautorizando
, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, I e II, CPP).

Dessa forma,
a prisão preventiva
revela-se
adequada e proporcional
, não sendo possível
substituí-la por medidas alternativas
, dada a periculosidade social do agente e o risco evidente de reiteração delitiva.

A esse respeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.” (
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, DJE 18/04/2024).

Por fim, as condições subjetivas favoráveis do paciente, como alegada residência fixa, primariedade relativa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n.o 43 da TCCR/MT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a
decretação
da custodia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

Portanto, não há ilegalidade que autorize o afastamento da segregação cautelar, tampouco se justifica a aplicação das medidas do art. 319 do CPP, que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer ministerial
, denego a ordem
em favor de
Michael Douglas Candido Sobrinho Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025